Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-07.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000223-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA SEMENTINO SERAFIM MANHANI - CPF: 581.148.231-00 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍCIA JUDICIAL INSUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA.CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente cumulada com restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, em ação previdenciária proposta em face do INSS. A autora alegou que o laudo pericial judicial diverge das demais provas dos autos, é contraditório e omisso quanto aos impactos das patologias em suas atividades laborais habituais, requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa e realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada em razão da realização de perícia judicial inconclusiva, não esclarecedora e em desacordo com os quesitos apresentados, o que teria acarretado cerceamento do direito de defesa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial deve observar o dever de esclarecimento técnico sobre todos os quesitos formulados pelas partes, sendo vedado ao julgador decidir com base em laudo incompleto, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A impugnação fundamentada ao laudo pericial, com apontamento de omissões e contradições relevantes para o deslinde da controvérsia, impõe ao juízo a adoção de medidas saneadoras, inclusive a realização de nova perícia.

A ausência de análise adequada da atividade profissional desempenhada pela autora e dos efeitos das doenças ocupacionais constatadas compromete a higidez da prova produzida e inviabiliza o julgamento justo da lide.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e produção de nova prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença fundada em laudo pericial inconclusivo e impugnado de forma fundamentada configura cerceamento de defesa.

O julgador deve oportunizar nova prova pericial quando o laudo judicial não responde de forma adequada aos quesitos essenciais para o deslinde da causa.

A análise da incapacidade laboral deve considerar a atividade desempenhada, os sintomas clínicos e a repercussão funcional sobre as tarefas habituais do segurado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 0008641-32.2012.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01.08.2017; TRF-1, AC 0058336-89.2014.4.01.9199, Rel. Juiz Federal Marcelo Motta de Oliveira, j. 24.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosângela Sementino Serafim Manhani contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Auxílio por Incapacidade Temporária, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante alega, em síntese, que o Juízo de origem baseou sua decisão exclusivamente no laudo médico pericial, desconsiderando a vasta documentação médica juntada aos autos que atestaria sua incapacidade permanente para o trabalho. Afirma que o perito judicial incorreu em confusão dos conceitos jurídicos ao avaliar a redução da capacidade laborativa em vez da incapacidade total para a atividade habitual, o que configuraria vício insanável na perícia. Sustenta, ainda, que o Juízo de primeiro grau tarifou indevidamente as provas ao priorizar o laudo pericial em detrimento de outros documentos.

Por fim, postula a nulidade do laudo pericial e da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou, ainda, do auxílio por incapacidade temporária.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 252563161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária.

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, é requisito indispensável para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária a comprovação de incapacidade laborativa total ou parcial que impeça o exercício da atividade habitual do segurado.

O laudo pericial, produzido por profissional habilitado e isento, concluiu que a autora não apresenta incapacidade laborativa. Apesar de diagnosticar síndrome do túnel do carpo (CID-10 G56.0), outros transtornos de discos intervertebrais (CID-10 M51), bursite do ombro (CID-10 M75.5) e epicondilite lateral (CID-10 M77.1), o perito enfatizou que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa (id 240771194).

Ademais, o laudo detalhou que a autora utiliza esporadicamente medicamentos para controle do quadro álgico, em dosagens não otimizadas, fatores que evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

O laudo pericial também concluiu que as patologias apresentadas não apresentam nexo ocupacional, afastando a causalidade necessária para caracterização de acidente de trabalho ou doença ocupacional (id 240771194 – fl. 03).

Os atestados médicos e exames apresentados pela autora, embora relevantes, possuem caráter unilateral e não têm o mesmo peso probatório que a perícia judicial, esta elaborada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o laudo pericial judicial, quando fundamentado e detalhado, deve ser considerado prova preponderante.

Quanto ao pleito de realização de nova perícia, não há nos autos qualquer elemento que a justifique, uma vez que o laudo produzido atende integralmente aos requisitos técnicos e processuais. A realização de nova avaliação deve ser deferida apenas quando demonstrada a existência de erro ou insuficiência técnica no laudo anterior, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025